Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752100-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALVES FERREIRA APELADO: RENATA CELIA BARCELOS DE OLIVEIRA PERILO, GUSTAVO DE PAULA PEREIRA PERILO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado pelo apelante na petição de ID no 59410287, com base no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator